Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 84632830), na ação de execução de título extrajudicial (contrato de mútuo) ajuizada pela agravante em desfavor de Eduardo Miranda Lisboa Machado, processo 0700049-64.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes nos seguintes termos: Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo previsto no art. 921, §1°, do CPC, sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012). Intime-se. Em razões recursais (Id 24365458), a agravante alega, em suma, que busca a cobrança de dívida decorrente de contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, firmado entre as partes litigantes em 28/5/2012 (Id 27268521). Diz que o executado, ora agravado, foi citado, mas ele deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o pagamento da dívida ou apresentar embargos à execução, segundo a certidão de Id 79532043 do processo de referência. Diante do insucesso de buscas por ativos nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud e localização de imóveis nos cartórios do Distrito Federal, a agravante requereu a inclusão do nome do agravado no SerasaJud e o fez com fulcro no art. 782 § 3o, do CPC, no entanto o pleito foi negado pela decisão impugnada. Menciona que o r. juízo lhe negou o exercício de direito como exequente e favoreceu devedor de má-fé que não pagou a dívida, sob o argumento de que a inclusão no SerasaJud seria ônus para o Estado. Aduz que o sistema SerasaJud foi criado pelo CNJ para conferir agilidade, segurança e efetividade aos processos judiciais sem que essa medida, adotada diante da falta de outros modos para o cumprimento da execução, implique despesas extraordinárias para o Estado. Diz assim que incluir, no SerasaJud, o nome do devedor que não cumpre com as suas obrigações e não possui bens para satisfazer a execução, nada mais é do que respeitar o orçamento público, o qual previu a despesas de criação e manutenção do sistema para este fim. Assinala apenas norma de ordem pública inviabilizar a adoção da providência perseguida. Cita julgados que entende amparar seu pleito e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada, para que seja determinada a inclusão do agravado no cadastro de inadimplentes via convênio SerasaJud. Preparo regular (Id 24367259). No despacho de Id 24454682 facultei ao agravante oportunidade para esclarecer sobre a tempestividade do recurso interposto em 24/3/2021, em razão de a decisão recorrida ter sido disponibilizada no DJe em 26/2/2021, conforme certificado no Id 84856436 do processo de referência. A agravante afirmou a tempestividade do agravo, porque teria registrado ciência da decisão agravada em 8/3/2021 (segunda-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 09/3/2021, terça-feira, findando, pois, em 29/3/2021. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. Esclareço. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) A decisão que indeferiu o requerimento de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (Id 84632830 do processo de referência), que é o pronunciamento judicial agravado, foi disponibilizada no DJe em 26/2/2021, uma sexta-feira, conforme certidão de Id 84856436 do processo de referência. O dia útil seguinte ao da disponibilização, considerado como data da publicação, no caso em exame, foi a segunda-feira dia 1/3/2021, conforme a certidão de Id 84856436, em que se iniciou a contagem do prazo. Com a contagem somente em dias úteis, na forma do art. 219, do CPC, os 15 (quinze) dias do prazo recursal venceram em 19/3/2021. E não houve qualquer informação de que houve suspensão de prazo no período. Como o protocolo da distribuição da petição recursal foi realizado somente em 24/3/2021, concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. Inviável o acolhimento da alegação de que o advogado registrou ciência no sistema em 8/3/2021 para considerar essa data como termo inicial do prazo recursal, porque, desde a publicação do pronunciamento judicial arrostado no DJe, estava regularmente cientificado e intimado para eventual interposição de recurso. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na intempestividade de sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)